Tribunal: STF
Processo: ARE 1267763
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-STJ, fl. 890):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1, INCISO 1, DA LEI 8.137190. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E ADESÃO A PARCELAMENTO. ÔNUS DO RÉU. NÃO CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. PRAZO DE OITO ANOS NÃO IMPLEMENTADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.137/90, ao ter omitido nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) apresentadas nos anos de 1999 e 2000 - referentes aos exercícios de 1998 e 1999, respectivamente -, informações de receitas de revenda de mercadorias e de capital, deixando de recolher tributos devidos. 
    2. O réu obteve a suspensão da pretensão punitiva em virtude da adesão ao parcelamento previsto na Lei n° 11.941/09, e tendo em vista o descumprimento do acordo, foi retomado o curso da ação penal junto a esta Corte. 
    3. A autoria não foi contestada, ficando comprovado nos autos que o réu exercia a administração de fato da empresa no período assinalado, sendo o responsável pela prestação de informações perante o fisco. 
    4. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, pelos próprios fundamentos da sentença, pois à parte cabe o ônus da prova do que alegar, nada impedindo, no caso concreto, que o próprio réu obtivesse comprovação de pagamento do débito ou que o executivo fiscal estivesse com exigibilidade suspensa por adesão a parcelamento fiscal, como de fato ocorreu por um período até a rescisão do acordo por inadimplência. 
    5. Nos crimes contra ordem tributária, previstos no art. 1º da Lei n° 8.137/90, é a data da constituição definitiva do crédito tributário o termo inicial do prazo de prescrição, conforme orientação da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal. 
    6. No caso, entre a data da constituição definitiva do crédito (03/08/2000), considerado o prazo de suspensão da prescrição (04/08/2000 a 01/04/2008), e a data do recebimento da denúncia (18/07/2011), não houve o transcurso de mais de 08 (oito) anos, não ficando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    5. Apelação não provida.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelo crime de sonegação fiscal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente